Tribunal: TJDFT
Processo: 0738029-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738029-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Mario Orlando Sousa dos Santos Agravado: Banco Bradesco Financiamentos S/A Comprev Seguradora S/A Banco Mercantil do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mario Orlando Sousa dos Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará-DF, nos autos do processo no 0706461-98.2021.8.07.0014, assim redigida: “A meu ver, a parte autora não comprovou os requisitos legais para a obtenção da gratuidade de justiça. Com efeito, a cópia de contracheques juntada no ID: 101974935 comprova que, no quadrimestre de maio a agosto de 2021, a parte autora auferiu rendimento bruto de R$ 39.519,45, rendendo-lhe em média R$ 9.879,86 por mês naquele período; bem como rendimento líquido de R$ 16.841,08, rendendo-lhe em média R$ 4.210,27 por mês naquele mesmo período. Além disso, a cópia da declaração de ajuste anual referente ao ano-calendário de 2019, juntada no ID: 106724828 (e não aquela referente ao ano-calendário de 2020, conforme determinado pelo despacho do ID: 101977651), demonstra que em 2019 auferiu rendimento total de R$ 140.790,06, rendendo-lhe mensalmente em média R$ 11.732,50. Verifico ainda que a parte autora, não obstante comprovar que possui duas dependentes, não comprovou a existência de despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido. Nessa ordem de ideias, os ganhos da parte autora revelam-se bastantes ao custeio das despesas do processo e honorários advocatícios sucumbenciais (art. 98, cabeça, do CPC/2015), ressaltando que estes últimos não são adiantados pela parte solicitante, motivos por que não faz jus à concessão do pleito gracioso. Nesse sentido, confiram-se os seguintes acórdãos-paradigmas: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DISCORDANTES DOS AUTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §§ 2.o e 3.o, do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1369599, 07016971420218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4.a Turma Cível, data de julgamento: 02.092021, publicado no DJe: 29.09.2021. Sem página cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar que indeferiu a antecipação da tutela recursal impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para a pretensão antecipatória, a pretensão do recurso interposto pela impetrante resta prejudicada. 2. Nos termos do artigo 98 do CPC/2015, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” 3. O §2.o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1281915, 07131409320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 09.09.2020, publicado no DJe: 25.09.2020. Sem página cadastrada). AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. O art. 1.072 do CPC/2015 revogou os arts. 2.o, 3.o, 4.o, 6.o, 7.o, 11, 12 e 17 da Lei n.o 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas aos que afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 2. Nos termos no § 2.o do art. 99 do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por isso, não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido quando identificar a ausência dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça e não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. A Lei n.o 13.467/2017, conhecida como "Lei da Reforma Trabalhista", trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria n.o 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52. 6. A alegação de dificuldades financeiras, sem qualquer comprovação de despesas que demonstrem a ocorrência de gastos exacerbados que comprometam sobremaneira o orçamento ou que impeçam o custeio das despesas do processo, impede o deferimento da gratuidade de justiça. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 07.11.2018, publicado no DJe: 20.11.2018. Sem página cadastrada). Por esses fundamentos, mediante análise realizada objetivamente, em reverência à cognição sumária, indefiro a gratuidade de justiça à parte autora. Intime-se para recolhimento das custas processuais dentro do prazo legal, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 31046849), em síntese, que é economicamente hipossuficiente e não tem condições financeiras que permitam arcar com as despesas do processo sem prejuízo da subsistência do seu núcleo familiar. Argumenta que é idoso, acometido por câncer, cujo tratamento gera elevados gastos, bem como que um terço de sua renda está comprometida pelo pagamento de mútuos fiananceiros. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que o curso do processo siga sem que lhe seja exigido o pagamento do valor referente às custas iniciais, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada e deferida a gratuidade de justiça. O recorrente está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor relativo ao preparo recursal, pois o presente recurso tem justamente o objeto de obter o deferimento da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente. A esse respeito é necessário destacar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) A situação descrita revela, ao menos momentaneamente, a hipossuficiência econômica alegada pelo recorrente e justifica a pretendida concessão da gratuidade de justiça. Convém ressaltar que a gratuidade de justiça depende da atualidade da situação econômica da recorrente e poderá ser reavaliada a qualquer momento até 5 (cinco) anos após a data da certidão da coisa julgada, nos termos dos artigos 98, § 3o, e 102, ambos do CPC. Além disso, na hipótese de eventual má-fé a demandante poderá ser condenada ao pagamento de multa, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. Ademais, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. No presente caso, o recebe, em média, a título de remuneração, o valor bruto aproximado de R$ 8.900,00 (oito mil e novecentos reais). No entanto, a quantia líquida corresponde a R$ 3.312,54 (três mil trezentos e doze reais e cinquenta e quatro centavos), de acordo com o contracheque acostados aos presentes autos (Id. 31046853). Em que pese a renda mensal bruta seja superior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos, observa-se que a remuneração recebida pelo recorrido é praticamente toda consumida com os gastos comuns e necessários para a sua subsistência (Id. 31046858 e Id. 31049310). Ademais, é necessário considerar que o recorrente padece de neoplasia maligna, cujo tratamento gera despesas extraordinárias (Id. 31046854 e Id. 31046858). Diante desse cenário observa-se que os elementos probatórios coligidos aos autos demonstram a alegada hipossuficiência econômica, bem como que as alegações articuladas estão alinhadas com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese. Isso porque os efeitos da concessão do benefício da justiça gratuita não retroagem. Assim, a continuidade do curso do processo sem a concessão da gratuidade importaria na constituição da obrigação de adiantar o pagamento das custas e de eventuais outras despesas decorrentes do trâmite do processo. Feitas essas considerações defiro o requerimento de concessão de gratuidade de justiça para suspender os efeitos da decisão impugnada e determinar o prosseguimento do curso do processo de origem sem a exigência de pagamento do valor referente às custas iniciais. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator